Tribunal: STF
Processo: AP 508
Classe: AP
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão do acórdão proferido pelo Plenário da Corte, nos autos da AP 508, formulado por Luiz Eduardo Pinheiro Correa.



    Afirma o requerente que “A presente ação penal autuada nesta c. Corte sob o n. 508, tramitou perante a c. Justiça Federal do Amapá sob o n. 2005.31.00.000358-8 – número antigo - e, posteriormente perante o c. TRF1 sob o n. 0000359-21.2005.4.01.3100 – número atualizado -, em que a d. acusação imputou ao Peticionário a hipotética prática de corrupção ativa em face do corréu Sebastião Rocha, absolvido perante este c. Supremo Tribunal Federal da prática de corrupção passiva, oriunda dos mesmos fatos.”



    Aduz que, “enquanto que este c. STF de forma unânime decidiu pela ausência de materialidade suficiente da suposta prática de corrupção passiva, o Peticionário Luiz Eduardo, restou condenado pelo mesmo hipotético fato e, diante dos mesmos elementos probatórios.”



    Argumenta que, “ainda que em sede de Agravo em RESP e RE, esta defesa, assim que assumiu a defesa do Peticionário, tenha alardeado tanto a insuficiência probatória da r. acusação, quanto a nulidade das interceptações pela ausência de juntada da referida cautelar de interceptações, os pedidos restaram negados por aquele c. TRF1, que, convenceu-se que a medida cautelar de interceptações telefônicas não possuía qualquer vício – ainda que se trate da mesmíssima medida cautelar declarada imprestável por este c. STF nesta Ação Penal 508 e também nos autos do Inq. 2266.”



    Pontua que “a mesma cautelar que foi copiada e enviada a este c. STF é a que consta nos autos n. 0000359-21.2005.4.01.3100, sendo esta a cautelar com documentos inexistentes que condenou o ora Peticionário Luiz Eduardo.”



    Assevera que “As omissões de r. decisões que compõe a cautelar não são exclusivas da medida enviada a este c. STF, mas sim da cautelar como um todo, assim constou na r. sentença condenatória.”



    Alega que, “como se observa das r. decisões proferidas nos autos n. 0000359-21.2005.4.01.3100, correlatos a presente Ação Penal, as mesmas razões de declaração de nulidade proferidas por este e. STF também subsistem naqueles autos, contudo, lá não foram declaradas nulas, razão porque, imprescindível a extensão dos efeitos concedidos nesses autos ao ora Peticionário Luiz Eduardo.”



    Sustenta que “também se torna imprescindível que, a absolvição de Sebastião Rocha da acusação de corrupção passiva, se estenda ao Peticionário, uma vez que, os fatos imputados a ambos estão diretamente interligados pela d. Acusação.”



    Aduz que “A ausência de juntada das r. decisões que “subtraiu” do próprio d. Poder Judiciário a análise da legalidade da medida de interceptação ultrapassa qualquer circunstância de caráter pessoal, tratando-se estritamente de elementos fático-jurídicos, a exigir observância ao princípio da isonomia, com aplicação do art. 580 do CPP.”



    Requer “a extensão dos efeitos do v. acórdão proferido nesses autos, para declarar a nulidade da medida cautelar de interceptação telefônica nos autos n. 0000359- 21.2005.4.01.3100, bem como, para absolver o Peticionário nos termos expostos.”



    É o relatório.



    Decido.



    Os pedidos de extensão formulados por corréus encontram amparo no tratamento jurídico isonômico que deve ser conferido a todos os acusados que integram a mesma relação jurídico-processual. 



    Sobre o tema, o art. 580 do CPP estabelece que:



    Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.



    Ao comentar o referido artigo, Aury Lopes Jr. destaca que se trata de uma situação excepcional em que “um réu não recorrente pode ser beneficiado pela decisão proferida pelo corréu, desde que não diga respeito a condições de caráter pessoal” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    Ao exemplificar a aplicação da mencionada regra, o autor registra que “tal situação pode suceder, por exemplo, quando apenas um dos réus recorre da sentença condenatória e o tribunal, apreciando esse recurso, decide pela atipicidade da conduta por todos praticada” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. Livro Eletrônico (e-book). Posição 21.143).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido que os pedidos de extensão fundados no art. 580 do CPP somente podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado com seu recurso ou ação, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos os acusados (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    Ao contrário, decidiu o Tribunal que há duas hipóteses que não legitimam a invocação do art. 580 do CPP, quais sejam: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado pela decisão judicial da Corte, o que evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo STF, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido (HC 137.728, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, J. 30.5.2017).



    O STJ possui entendimento semelhante, ao afirmar que “o artigo 580 do CPP permite que, na hipótese de concurso de agentes, a decisão judicial favorável proferida em favor de um acusado se estenda aos demais, desde que as situações fático-processuais sejam idênticas e não esteja a decisão beneficiadora fundada em motivos que sejam de caráter eminentemente pessoal” (STJ, HC 471.723/CE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 2.4.2019).



    No caso em análise, entendo que o requerente não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de extensão, em especial no que se refere à demonstração da existência de motivo comum aplicável à sua situação jurídica.



    Nessa linha, no que se refere à alegação de falta da juntada da decisão que autorizou a interceptação, o que impediria sua impugnação, a situação do réu Sebastião não é a mesma do ora requerente. Isso porque registrou o Juízo de primeiro grau que “às fls. 1.127/1.128 dos autos da medida cautelar de interceptação telefônica (2002.31.00.001626-8) consta que a defesa do réu Luiz Eduardo, que agora se insurge, teve vista dos autos.” (eDOC 201, p. 8)



    Portanto, não procede a alegação de que a ausência da decisão, nos autos, torna o caso do requerente idêntico ao do réu Sebastião.



    O requerente teve acesso à decisão e teve plena condição de contra ela se insurgir, de modo a restar comprovada a integral ausência de prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa.



    Quanto ao mérito, o pedido segue a mesma sorte, já que distintas circunstâncias fáticas foram . Observem-se trechos da sentença:



    Na primeira conversa (12/12/03), José Josivaldo garante que intervirá junto a Gervásio (Secretário de Infra-estrutura) para que uma obra a ser licitada no valor de R$ 1.500.000,00 seja destinada a Luiz Eduardo (fls. 102). Nesse sentido, vejamos: 



    12/12/03 19:52:30 EDUARDO X BIRAGA - ...afirma que o STANLEY recebe no máximo na quarta.... BIRAGA pede combustível a EDUARDO para ajudar na frota da eleição do conselho tutelar de Santana, pois está apoiando cinco candidatos e precisa que EDUARDO o ajude... BIRAGA diz que, em conversa com uma pessoa do Governador, ficou sabendo que uma verba de 122 milhões foi cortada. BIRAGA diz que vai ser candidato a vereador de Santana, e pediu a GERVÁSIO, só uma obra de aprox. 1,5 milhão para ajudá-lo na campanha, e que se conseguir, BIRAGA promete que esta obra será do EDUARDO. BIRAGA diz que se BALA for candidato a prefeito de Macapá, GERVÁSIO permanecerá na Secretaria de Infra-Estrutura — SEINF. Diz que a SEINF é um garimpo. 



    O próprio acusado, em seu depoimento (fls.1864/1865), confessa o teor da conversa interceptada, em que solicita a Eduardo uma ajuda financeira caso conseguisse lhe repassar, por meio de ato a ser praticado por Gervásio, uma obra no valor de R$ 1.500.000,00: 



    (...) Que reconhece que fez uma besteira numa conversa telefônica com o acusado Luiz Eduardo na qual disse para ele que ver a possibilidade de conseguir uma obra junto à Seinf no valor de 1 mil e meio e que como seria candidato a vereador em Santana, queria em troca uma ajuda financeira (...) 



    Veja-se que, embora o tipo penal de tráfico de influência não exija que o recebimento da vantagem tenha realmente se efetivado, por se tratar de crime formal, consta na próxima conversa (15/12/2003) que o combustível dado por Luiz Eduardo foi utilizado por José Josivaldo na eleição para conselheiros tutelares de Santana/AP (fl. 102), fase que se constitui mero exaurimento do crime sob exame, como podemos verificar: 



    15/12/03 12:21:44 EDUARDO X BIRAGA - BIRAGA diz que deu tudo certo em Santana, que dos cinco candidatos dele, três ganharam, dizendo ainda que foi graças a EDUARDO que forneceu combustível. Eduardo fala pra BIRAGA pedir ao BALA que converse com GERVÁSIO para assinar o documento solicitando que a SEFAZ autorize a liberação, facilitando empréstimo junto ao Banco do Brasil, referente à Nota de Lançamento (NL)... 



    […]



    Restou evidente a solicitação de vantagem feita por Carlos Viana a Luiz Eduardo, com se vê no diálogo interceptado abaixo transcrito (fls. 431): 



    03/07/03 20:18:36 - EDUARDO x CARLOS - ...CARLOS diz que, embora não tenha ido, está sabendo dos resultados da reunião, e ri. EDUARDO ri, também. CARLOS diz que está sabendo do aditivo, da compra dos equipamentos. EDUARDO ri, e diz que tá bom. EDUARDO diz que não tem mais folga no contrato. CARLOS pergunta quando EDUARDO vai poder "ajudar" o amigo (solicitação de propina). EDUARDO diz que acha que vai dar para amanhã. CARLOS pede para EDUARDO "dar uma força" para amanhã, pois está necessitado. (destaques acrescidos). 



    A interceptação do diálogo supra, entre os réus Luiz Eduardo e Carlos Viana, é prova cabal e suficiente da prática do crime de corrupção passiva. Nele, restou mais do que configurado a solicitação de propina, quando o fiscal de obras do Hospital de Especialidades pede "ajuda" ao empresário, mostrando, inclusive, laços escusos de amizade em detrimento da moralidade administrativa. 



    Ora, o teor desta conversa pesa inegavelmente contra o acusado, na medida em que, na condição de Fiscal de Obras da SETRAP, deveria observar os mais rígidos princípios jurídicos administrativos, ao invés de tramar contra os cofres públicos, buscando desviar recursos advindos do erário. 



    […]



    Importante salientar que o simples fato de empresários que participam de licitações com a Administração Pública terem valores a "acertar" com agente público ligado ao ente federativo, já é revelador de um desvio de conduta e moralidade fora de dúvida. (eDOC 201, p. 13-33)



    Como se vê, há outros elementos de prova, distintos daqueles imputados ao réu desta ação, que foram utilizados para a condenação do requerente.



    Nessa linha, é importante pontuar inclusive que a consumação do crime de corrupção ativa independe da ocorrência ou não do crime de corrupção passiva, tendo em vista inclusive a cisão entre estas figuras promovidas pelo legislador. 



    Deste modo, há distinções fáticas entre o requerente e o paciente, não tendo sido evidenciada a absoluta semelhança das situações jurídico-processuais, de modo a afastar a incidência do disposto no artigo 580 do CPP.



    Dispositivo



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.



    Publique-se. Intimem-se. 



    Em seguida, retornem os autos ao arquivo.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente